Tribunal: TJDFT
Processo: 0038323-72.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEIL. CONHECIMENTO EM PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
1. Não se conhece do recurso de embargos de declaração nos embargos de declaração, por falta de interesse recursal, na parte em que a recorrente se insurge quanto à fixação de multa pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, se foi afirmado no acórdão embargado que a multa não se aplicava aos embargos de declaração por ela opostos, mas apenas aos outros embargos de declaração que haviam sido opostos em face do acórdão que julgou a apelação.
2. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
4. Acrescente-se que a obscuridade do aresto, sanável por meio de embargos de declaração, decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, o que não se verifica no presente acórdão.
5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
6. Embargos declaratórios conhecidos em parte, e, na parte conhecida, não providos.